Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E ERRO MATERIAL RECONHECIDOS.

I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar omissão e analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado.

II – O valor atribuído à causa é questão de ordem pública, e deve ser retificado para se adequar à pretensão deduzida pelos autores.

III – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

IV - Os documentos juntados permitem concluir que o embargante-apelado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.

V - Verificado o erro na análise dos documentos colacionados, retifica-se o voto condutor do julgamento, com nova fixação de alimentos.

VI – Embargos de declaração parcialmente providos para sanar o erro material e a omissão.